Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0705185-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/ reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie a internação da autora, aqui agravada, no Hospital Brasília Unidade Águas Claras, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária (id. 223389678, no Processo de origem de n. 0701245-02.2025.8.07.0020). Todavia, conforme consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 20/05/2025, que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, homologando acordo entre as partes, com o trânsito em julgado na mesma data. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator